Tribunal: TJMT
Processo: 1037623-61.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037623-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARLENE DE BARROS QUEIROZ BRANDAO - CPF: 406.014.631-53 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA EXAMES MÉDICOS. ERRO ADMINISTRATIVO POSTERIORMENTE CORRIGIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura para exames médicos pelo plano de saúde. A recorrente sustenta que a negativa foi abusiva, enquanto a parte recorrida alega que decorreu de erro administrativo, posteriormente corrigido, sem prejuízo efetivo à beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura para exames médicos, posteriormente corrigida, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de cobertura decorreu de erro administrativo pontual, sem demonstração de que tenha resultado em prejuízo concreto à recorrente.

4.

O exame foi autorizado no mesmo dia, sem necessidade de custeio próprio ou comprovação de atraso no diagnóstico ou agravamento do quadro clínico.

5.

A inexistência de prova de sofrimento intenso, lesão à dignidade ou impacto significativo na saúde da recorrente afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037623-61.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Arlene de Barros Queiroz Brandão

Recorrida(s):

Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente sustenta que teve negada a autorização para realização de uma ressonância magnética do ombro direito e da coluna cervical, solicitada em 18/04/2024, sob a justificativa de que os procedimentos estariam em período de carência, o que considera abusivo.

Por outro lado, o reclamado defende que a negativa decorreu de um erro administrativo pontual e que, apesar da falha no sistema, a autora continuou usufruindo normalmente dos serviços do plano de saúde após o ocorrido, sem comprovação de danos concretos.

Pois bem. O cerne da controvérsia é verificar se a negativa de cobertura para exames médicos, ocorrida em 18/04/2024, ainda que posteriormente corrigida, gera direito à indenização por danos morais.

Conforme constou dos autos, a recorrente é beneficiária do plano de saúde Mato Grosso Saúde desde 2013, com contrato ativo e sem pendências financeiras.

No dia 18/04/2024, a autora solicitou autorização para exames de ressonância magnética do ombro direito e da coluna cervical, mas recebeu resposta negativa sob a justificativa de que os procedimentos estariam em período de carência.

Posteriormente, a autarquia reconheceu que a negativa ocorreu devido a uma falha no sistema e que a autora continuou utilizando o plano de saúde sem novas recusas de atendimento, sem comprovação de que tenha arcado com os custos dos exames.

Não há nos autos um indicativo exato da data em que a situação foi regularizada, mas há elementos que demonstram que a autora não ficou sem assistência médica e não teve seu tratamento prejudicado, inclusive na impugnação a contestação a autora não apresentada nenhuma prova de que a recusa permaneceu ou que continuou sendo prejudicada pelo evento.

No presente caso, não há elementos que evidenciem sofrimento intenso, lesão à dignidade ou agravamento da condição de saúde da recorrente, uma vez que o exame foi autorizado no mesmo dia da negativa, sem necessidade de custeio próprio ou demora excessiva.

Além disso, não há prova de que a negativa tenha causado um dano real à saúde da recorrente, como atraso no diagnóstico ou piora do quadro clínico. Dessa forma, não se verifica dano moral passível de indenização.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3° do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025